Tribunal: STF
Processo: Ext 1459
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO E EXTENSÃO DE EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. GOVERNO DO URUGUAI. PRÁTICA DE INFRAÇÕES PENAIS COMUNS, DESVESTIDAS DE CARÁTER POLÍTICO. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXAME DE PROVAS E MÉRITO. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS PARA DEFERIMENTO DA EXTRADIÇÃO. ASSUNÇÃO DOS COMPROMISSOS REFERENTES AO PLEITO EXTRADICIONAL PELO ESTADO REQUERENTE.



    I – Pedido fundado no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul, promulgado pelo Decreto 4.972, de 30 de janeiro de 2004.



    II- Os crimes de homicídio qualificado, no caso concreto, são delitos comuns, desvestidos de caráter político, que preenchem os requisitos de dupla tipicidade e punibilidade.



    III- Competência exclusiva do Governo do Uruguai para apuração dos delitos imputados ao extraditando. Descabimento da análise de provas, do mérito das acusações referidas ou do contexto probatório em que se apoia o pleito extradicional.



    IV- O Estado requerente comprometeu-se a detrair da pena o período da prisão decorrente da extradição, bem como o cumprimento dos demais compromissos previstos na Lei de Migração e no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul.



    V- Absolvição do extraditando na ação penal que tramitava em território brasileiro, com superação de eventuais óbices.



    VI- Extradição e sua extensão autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal.